Tribunal: TRF3
Processo: 5020533-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
278/588)

5020533-06.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 – O segurado não está totalmente desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que percebe “mensalidade de recuperação”, conforme previsto no art. 49 do Decreto no 3.048/99.

5 - Agravo de instrumento da parte autora desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020533-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020533-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 89882135).

Não houve apresentação de resposta (ID 96739091).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020533-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis :

"Vistos, em decisão.

ANTONIO CARDOSO DA SILVA ajuizou a presente ação contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) objetivando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB 173.124.790-4, cessada gradualmente em 30/07/2018 na forma do artigo 47, inciso II, da Lei no 8.213/91, bem como o pagamento de atrasados e de indenização por danos morais.

Não verifico ocorrência de litispendência ou coisa julgada material entre o presente feito e o processo constante do termo de prevenção, referente a período pretérito de incapacidade.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil.

Preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil que os efeitos do provimento jurisdicional pretendido poderão ser antecipados se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida independentemente da demonstração do periculum in mora, desde que concretizada alguma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC de 2015 (sendo possível a decisão inaudita altera parte nos casos dos incisos II e III, quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, ou “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”).

Não vislumbro cumpridos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ou evidência, dada a possibilidade de interpretação diversa do conjunto probatório e a necessidade de realização de perícia médica.

Ressalte-se ainda que o ato administrativo praticado pelo INSS reveste-se de presunção de legalidade, de modo que seriam necessárias provas mais robustas para desfazer, no juízo de cognição sumária, essa presunção.

Outrossim, também não se encontra caracterizado o perigo de dano, visto que o autor se encontra percebendo mensalidade de recuperação da aposentadoria por invalidez e há indícios que esteja trabalhando, conforme recolhimentos como contribuinte individual por vínculo com A.S. Restaurante e Pizzaria Ltda.

Ante o exposto, indefiro a medida antecipatória postulada, ressalvando a possibilidade de sua reapreciação na ocasião do julgamento.

Considerando a Orientação Judicial n. 1/2016, do Departamento de Contencioso/PGF, encaminhada por intermédio do ofício n. 2/2016, arquivado na secretaria do juízo, no sentido de que a autarquia previdenciária não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação ao afirmar que o interesse jurídico envolvido não permite a autocomposição antes da indispensável prova a ser produzida, por ora, deixo de designar referida audiência.

Cite-se o INSS, devendo, ainda, no prazo para contestar, promover a juntada dos extratos SABI referentes à perícias realizadas no demandante.

Sem prejuízo, oficie-se a 5a Vara Previdenciária de São Palo solicitando o envio de cópias da inicial, laudos periciais, sentença e decisões em segunda instância referentes ao processo no 0010104-58.2010.4.03.6183.

P. R. I."

No caso em tela, somente após a realização da referida prova pericial específica, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Corte Recursal:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Embora os documentos atestem a presença das doenças relatadas na inicial, não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade atual para o trabalho.

2. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

3. Agravo de instrumento provido. (grifos nossos)

(AI no 0006399-64.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DE 21/10/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estiver incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. A questão demanda dilação probatória, já que os documentos apresentados não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0003892-33.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, DE 16/08/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

(...)

4. Os documentos acostados aos autos não permitem concluir-se pela incapacidade laborativa, nem pela existência de alguma patologia, não constituindo prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, eis que são praticamente ilegíveis, sequer permitindo a identificação de seus signatários ou das datas em que foram emitidos.

5. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciando-se a necessária dilação probatória, resta impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

6. Agravo legal a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0010642-85.2015.4.03.0000/SP, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 7a Turma, DE 16/07/2015).

Por outro lado, verifico que o segurado não está totalmente desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que percebe “mensalidade de recuperação”, conforme previsto no art. 49 do Decreto no 3.048/99.

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a prévia realização da prova pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 – O segurado não está totalmente desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que percebe “mensalidade de recuperação”, conforme previsto no art. 49 do Decreto no 3.048/99.

5 - Agravo de instrumento da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.